Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-05.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007686-05.2016.8.14.0006

APELANTE: JHONATA COSTA DA SILVA, JESSICA CARDOSO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS.
1)
PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PENA DO ACUSADO JHONATA COSTA DA SILVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS –
2)
APELO DA RÉ JESSICA CARDOSO VIEIRA.
2.1 -
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2.2 -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. PRECEDENTES DO STJ.
2.3 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO PELAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
2.4 -
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
2.5 -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade da apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa.
3) RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO JHONATA COSTA DA SILVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO A CORRÉ JESSICA CARDOSO VIEIRA, PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, RETIFICANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
declarar extinta a punibilidade dos acusados,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JESSICA CARDOSO VIEIRA e JHONATA COSTA DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandam os recorrentes pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual teria sido obtida mediante violação do domicílio dos réus pela guarnição policial.

No mérito, requereram sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal. Quando a dosimetria, a apelante Jéssica Cardoso Vieira pugna pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato a ocorrência de questão prejudicial de mérito a ser reconhecida de ofício, referente a prescrição retroativa da pena do recorrente Jhonata Costa da Silva.

Como suso mencionado, o referido apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, III, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 12 (doze) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Demais disso, considerando que ao tempo da prática delitiva o acusado possuía 18 (dezoito) anos completos, por força do que determina o art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, restando quantificado em 06 (seis) anos.

Sendo assim, considerando que, entre o recebimento da denúncia (26/07/2016) e a data da publicação da sentença (11/05/2023), transcorreu o lapso temporal superior a 06 (seis) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, a teor do disposto no art. 107, IV do CP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do CPB, declaro extinta a punibilidade do réu JHONATA COSTA DA SILVA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, julgando em consequência, prejudicados os seus pleitos recursais.

Superada a questão prejudicial, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da apelante JESSICA CARDOSO VIEIRA passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 27 de abril de 2016, por volta das 12h00min, na Rua H do Conjunto Jardim Amazônia l, casa Nº 37-C, na cidade e comarca de Ananindeua/PA, os acusados tinham em depósito certa quantidade de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Informa que a polícia militar realizava ronda ostensiva pelo Bairro de Águas Brancas e que um cidadão, sem se identificar, se aproximou da viatura e informou que a nacional conhecida como "JESSICA", iria deixar drogas no endereço supramencionado, ao que se dirigiram ao local e notaram uma moça de cabelo vermelho saindo da casa em uma bicicleta. No mesmo instante, o acusado JHONATA COSTA DA SILVA, ao perceber a chegada da polícia, correu para dentro do imóvel, porém, foi detido, eis que, após uma busca domiciliar foi encontrado em cima do assento de uma cadeira, embaixo da mesa, 01 SACO PLÁSTICO CONTENDO 67 (SESSENTA E SETE) EMBALAGENS DO TIPO “PETECAS”, PESANDO TOTAL DE 109,8G (CENTO E NOVE GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) conforme Laudo Toxicológico Provisório Nº 2016.01.001356-QUl e auto de exibição e apreensão de objeto, razões pelas quais efetuaram a prisão dos réus.

Ressalte-se que, JHONATA informou ter sido JESSICA quem pediu para ele guardar aquela cocaína, momento em que a polícia sai à sua procura, logrando êxito em efetuar sua prisão ainda em flagrante delito em uma via pública próxima. Ao ser abordada, JESSICA confessou que ela havia deixado as drogas na casa de JHONATA.

Diante do fato, após regular instrução, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em sede preliminar,
a recorrente demanda pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio
.

De plano, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que, conforme consta nos autos, a abordagem policial decorreu de denúncia anônima qualificada, informando que a corré JÉSSICA VIEIRA iria deixar o material entorpecente no endereço em que se encontrava o corréu JHONATA DA SILVA, tendo este, em atitude suspeita, corrido para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, motivo pelo qual, foi realizada a revista e localizado o material entorpecente, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a efetivação das buscas a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, configurando-se a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (...) 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito, passo a apreciar o mérito do recurso.

Na questão de fundo, pugna a recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a condenação. Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2016.01.001356-QUI, atestando a apreensão, na posse dos réus, de 67 (sessenta e sete) embalagens tipo “petecas”, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, com peso total de 109,8 (cento e nove gramas e oito miligramas), identificadas vulgarmente como "COCAINA".

De outra banda, a autoria delitiva imputada à recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares Douglas Nazareno Santos de Oliveira e Aldo Natalino Conceição de Souza, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, os quais atestaram, em uníssono, que receberam denúncias anônimas acerca do comércio de entorpecentes na residência onde estava o apelante Jhonata da Silva, tendo ele indicado a corré JESSICA VIEIRA como coproprietária das drogas. Senão vejamos os depoimentos prestados em juízo:

Douglas Nazareno Santos de Oliveira
: que é Policial Militar; que estava na rua 2 de junho, quando um rapaz em uma bicicleta o abordou; que esse rapaz deu o endereço de uma casa no Jardim Amazônia I, informando que ali estava havendo tráfico de entorpecentes; que quando dobraram na rua estava passando uma menina de cabelo pintado de vermelho chamada Jéssica; que o Jhonata estava sentado na frente de sua casa e que quando ele viu o carro da polícia tentou fugir; que foi capturado; que Jhonata foi pego e confessou que a Jéssica tinha deixado uma porção de droga e que iriam vender aquela droga; que foram atrás da Jéssica e levaram para a casa; que Jéssica confessou que a droga era dela e que os dois foram conduzidos para a Delegacia; que Jhonata confessou que estava vendendo, mas que quem tinha deixado para ele era a Jéssica; que a Jéssica foi pega na rua em uma bicicleta; que foi conduzida até a casa; que os dois denunciados discutiram entre si; que os dois foram conduzidos até a Seccional; que encontraram um saco plástico com a droga na casa do Jhonata; que já conhecia o Jhonatan de outras ocorrências; que já haviam várias denúncias de que Jéssica traficava na região; que todas as vezes que iriam averiguar, nunca encontravam; que a droga foi encontrada na casa; que o Sargento Aldo avistou a droga dentro da casa.

Aldo Natalino Conceição de Souza
: que no dia dos fatos estavam fazendo ronda na 2 de junho; que foram parados por um cidadão informando que em uma comunidade estava havendo tráfico de drogas; que o tráfico estava sendo gerenciado por uma moça chamada Jéssica; que foi repassado o endereço onde estava havendo o

tráfico de drogas; que no deslocamento da viatura até o local foi avistada uma moça que passou saindo de uma rua; que essa rua era a que foi mencionada na denúncia; que ao chegar na rua, havia um indivíduo em frente de sua casa sentado; que quando esse indivíduo viu a viatura correu; que fizeram a detenção do indivíduo e que de imediato informou onde estava a droga; que informou que a droga tinha sido deixada pela Jéssica para ele revender; que o nacional informou que a Jéssica tinha acabado de sair de sua residência e que tinha o cabelo vermelho; que ficou na casa fazendo a detenção do indivíduo, enquanto os outros policiais foram atrás de Jéssica; que os dois denunciados ficaram se acusando de quem seria a droga; que os dois foram conduzidos para a delegacia; que as petecas de cocaína já estavam prontas para a revenda.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente quanto a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ela imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foram condenados para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente, de modo propício a comercialização, aliados à denúncia acerca da mercancia de drogas no local. Sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque "o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie".

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Superado o aludido pleito,
requereu a ré Jéssica Costa da Silva o reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assiste razão à apelante
.

Com efeito, tendo sido a pena base estabelecida no mínimo legal, e ausentes elementos a serem considerados na etapa subsequente, constata-se que na fase derradeira, ausentes causas de aumento, o juízo de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
, fundamentando-se na existência de ação penal em curso contra a referida ré, não havendo, ao tempo da condenação, qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do aludido privilégio. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADES FLAGRANTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.
PENA REDIMENSIONADA. CABÍVEL O REGIME ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é imperiosa a aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva da ré Jéssica Cardoso Vieira quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[3]
, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade da acusada Jéssica Cardoso Vieira por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada à apelada Jéssica Cardoso Vieira pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (onze) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 26.07.2016 e a publicação da sentença em mão do diretor de secretaria, em 11.05.2023, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO e, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade do réu JHONATA COSTA DA SILVA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, julgando prejudicados os seus pleitos recursais, ao passo que DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ré JESSICA CARDOSO VIEIRA, para reconhecer a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva da ré para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como, declaro, extinta a punibilidade da acusada em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 23/10/2024